Tribunal: TJMT
Processo: 0026395-64.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026395-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), PEGORARO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 12.377.524/0001-85 (APELADO), REMI PEGORARO JUNIOR - CPF: 041.619.211-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA LIDE – INÉRCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a prescrição quando decorrido mais de sete anos do inadimplemento do devedor sem ter havido a devida citação. É dever da parte autora diligenciar os atos necessários para o regular impulso oficial, a fim de estabilizar a lide, chamando o réu para a relação processual, não podendo eximir-se de suas responsabilidades quando a demora não é atribuída ao Judiciário.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Itaú Unibanco S.A -,
c
ontra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos
da A
ção Monitória n.
0026395-64.2016.8.11.0041,
proposta em face de
Pegoraro Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. e Outro
, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, fundamentado na prescrição da pretensão inicial.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando a inocorrência da prescrição, porque houve a interrupção pelo despacho do juiz
a quo
, ao ordenar a citação.

Narra que ação monitoria foi ajuizada em decorrência do inadimplemento pelos demandados na quantia de R$ 308.138,39 (trezentos e oito mil cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), que foi proferida decisão inicial em 24.04.17, determinando citação dos executados, sendo a empresa demandada citada em 03.08.17, não procedendo à citação do corréu.

Diz que apresentou endereço do correu em 17.03.18, mas que somente em 01.08.19, foi intimado para dar prosseguimento ao feito, que indicou novo endereço em 08.08.19 e requereu pesquisa de endereços em 30.10.19, que foi determinada em 13.04.20. Que em 21.09.20, pediu a citação nos endereços encontrados, que apenas foi determinada em 19.10.21.

Sustenta que realizou inúmeras tentativas de localização do corréu, que não houve desídia, pois sempre foi diligente, impulsionando os autos, de sorte que não pode ser prejudicado pela inércia do Judiciário em proceder à citação do devedor.

Ressalta, também, a inexistência da prescrição intercorrente e assenta que sentença contraria o principio da vedação da decisão surpresa. Forte em tais argumentos requer a reforma do
decisum
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação monitória proposta por Itaú Unibanco S.A, em desfavor de Pogoraro Comércio de Derivado de Petróleo e Remi Pegoraro Junior, decorrente de Contrato Abertura de Conta Corrente.

Narrou o autor, que a empresa requerida é titular da conta corrente n. 4084-7, agência 1130, que os réus realizaram inúmeras retiradas, sem a existência de fundos suficientes, gerando um saldo descoberto de R$ 308.138,39, atualizado até 21.06.16, razão pela qual propôs a presente ação monitória com a finalidade de receber o seu crédito.

Decorrida a marcha processual, à mingua da citação dos réus,

foi proferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição do título.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária,
defendendo a ausência da prescrição do título, pois a demora na citação foi acarretada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, por atraso na marcha processual causada pelo Judiciário.

Todavia, malgrado o inconformismo, razão não lhe assiste, porquanto, compulsando os autos da ação originaria, verifica-se que a ação foi proposta em 20.07.16, visando o recebimento de crédito disponibilizado em Contrato de Abertura de Crédito.

Em 24.07.17, foi determinada a citação das rés. Intimada da diligência negativa, a autora compareceu aos autos apresentando endereço, sendo, em seguida, expedida carta citatória, também sem êxito.

Ato contínuo, pedido do autor para buscas nos sistemas conveniados - BacenJud, RenaJud e InfoJud, que restou indeferido. Novo endereço apresentado pelo autor, sem o devido sucesso, por motivo desconhecido. Em seguida, o autor reitera pedido de pesquisa de endereços via sistemas eletrônicos que foram deferidos pelo juiz
a quo
em relação às ferramentas BacenJud e InfoJud.

Empós, o autor requereu nova expedição de cartas de citação aos endereços que relacionou. Deferido o pedido, as cartas retornaram negativas.

Ocorre que, como assinalou o togado singular, em nenhum momento a parte ré foi citada, vez que após as diligências negativas até o presente momento não houve a citação dos devedores.

Nesse contexto, ressalta-se que o prazo prescricional que incide no caso é de 05 (cinco) anos, consoante artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, vez que se trata
de dívida líquida constante de instrumento particular.

Assim o feito está tramitando há 07 (sete) anos sem qualquer resultado positivo nas diligências efetuadas, a instituição bancaria sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhasse para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Deveras, como se sabe, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, a teor do que prevê art. 240, §2º, do CPC, que não aconteceu no caso em pauta.

Demais disso, não se aplica ao caso o teor da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Isto porque, as diligências requeridas a fim de dar andamento ao feito foram atendidas pelo condutor do feito, tanto é que em duas oportunidades de cooperação o juiz
a quo
deferiu buscas pelos sistemas conveniados visando localizar os réus, de sorte que, a inércia em requerer a citação das rés, ainda que por edital, é da parte autora, que deixou o prazo escoar sem se atentar para o decurso do prazo prescricional.

Assim bem pontuou o togado “
atenta a redação do artigo 240, §§ 1° e 2° do CPC conclui-se que a prescrição não foi interrompida pelo despacho que ordenou a citação, eis que a parte autora não adotou as providências necessárias para citação da requerida no prazo legal”

Logo, considerando que o despacho que ordena a citação não tem o condão de interromper a prescrição se a citação não é efetivada no prazo legal, e decorrido o prazo quinquenal sem a citação da ré, escorreita a decisão do togado
a quo
que reconheceu a prescrição.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC
.” (RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 30.08.23).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023